Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702878-12.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES Decisão Trata-se de apelação cível interposta pelo Itaú Unibanco S.A. contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 11526977, págs. 1-6). As partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial e requereram a correspondente homologação (ID no 16100617, págs. 1-3). Considerando que os termos ajustados encontram consonância com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia, homologo o acordo firmado ((ID no 16100617, págs. 1-3) para que produza os efeitos legais. Por consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Cada parte arcará com os honorários advocatícios do seu patrono e eventuais custas finais serão de responsabilidade do autor, ora apelado, observando a gratuidade de justiça deferida (ID no 11526984, pág. 1). Diante da renúncia expressa ao prazo recursal, operou-se o imediato trânsito em julgado. Arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro